Tribunal: STF
Processo: ARE 1514881
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT. ART. 1º. DA LEI 6.321/1976. FORMA DE CÁLCULO. DEDUÇÃO SOBRE O LUCRO TRIBUTÁVEL DA EMPRESA E NÃO SOBRE O IMPOSTO DE RENDA DEVIDO. COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. DIREITO DE RESTITUIÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE.



    1. UNIÃO FEDERAL/FAZENDA NACIONAL interpõe apelação em face de sentença proferida pelo Juízo da 32ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que concedeu a segurança a fim reconhecer o direito da impetrante de deduzir, para fins de apuração do IRPJ, o dobro das despesas realizadas no âmbito do PAT diretamente do lucro tributável, afastando as limitações impostas pelo Decreto nº 5/91, observando o limite de dedução do PAT ao importe de 4% do imposto devido, considerando a alíquota de 15% do IRPJ e o adicional do IRPJ de 10%; e de declarar o direito da impetrante de recuperar os valores indevidamente recolhidos nessa sistemática por meio da compensação ou restituição na via administrativa, na forma estabelecida na legislação de regência, após o trânsito em julgado da decisão (art. 170-A, CTN), observado o prazo de cinco anos (art. 168, I, do CTN), ficando a operação sujeita ao regramento da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Em sede de embargos de declaração, o juízo a q u o integrou a sentença para reconhecer o direito do recorrente de de recuperar os valores indevidamente recolhidos a partir dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da presente ação mandamental . Os autos também vieram em remessa necessária.



    2. Consoante o comando normativo do art. 1º, da Lei n. 6.321/76, o contribuinte pode deduzir, do lucro tributável, o dobro das despesas incorridas com PAT, limitando-se tal quantia a 5% do lucro tributável, o que veio a ser reduzido para 4%, posteriormente, pela Lei n. 9.532/97, não se escusando o contribuinte de sua observância, nos termos da pretensão deduzida na presente ação mandamental.



    3. Em 10 de novembro de 2021, o Exmo. Presidente da República editou o Decreto nº 10.854/2021, veiculando normas regulamentares do benefício fiscal instituído pela Lei nº. 6.321/76. Nesse sentido, o artigo 186 do referido Decreto, alterando a redação do artigo 645 do Decreto nº 9.580/2018 (Regulamento do Imposto de Renda), impôs as seguintes condições para a fruição da dedução das despesas do PAT: aplicabilidade da dedução aos valores despendidos para os trabalhadores que recebam até cinco salários mínimos, podendo ser alcançados todos os trabalhadores da empresa beneficiária nas hipóteses de serviço próprio de refeições ou de distribuição de alimentos por meio de entidades fornecedoras de alimentação coletiva; e abrangência apenas da parcela do benefício que corresponder ao valor de, no máximo, um salário-mínimo.



    4. Os atos normativos secundários, a pretexto de regulamentar o disposto no art. 1º da Lei n. 6.321/76, acabaram por consignar restrição não prevista em lei, em flagrante ofensa ao princípio da legalidade, tornando o Imposto de Renda mais oneroso, sem amparo no diploma legal regente, e colidindo com o que preceituam o art. 97, II, §1º, e o art. 99, ambos do CTN.



    5. Não se revela legítima, portanto, a restrição, sem amparo na Lei n. 6.321/76, promovida pelos Decretos acima mencionados.



    6. Ao contrário do que sustenta a Apelante, o STJ já afastou expressamente as alegações da Fazenda Nacional no sentido de que a segunda dedução do PAT sobre o lucro tributável, prevista na Lei n. 6.321/76, conflitaria com a regra que prevê o recolhimento integral e sem deduções do adicional de IRPJ (art. 3º, §4º da Lei nº 9.249/1995), diante de uma interpretação sistemática do arcabouço normativo sobre a matéria.



    7. A Corte Superior de Justiça, com perfeito acerto, observou que o benefício do PAT atua sobre a base de cálculo, de forma anterior à apuração do imposto devido. Logo, o adicional de IRPJ será integralmente recolhido sobre a base de cálculo mensurada de acordo com a lei, inclusive considerando as deduções permitidas sobre a base em momento antecedente.



    8. Conforme já se posicionou a Corte de Cidadania, “O caso é que a FAZENDA NACIONAL não compreende, ou insiste em não querer compreender, que a ordem de deduções antecede a aplicação do art. 3º, §4º, da Lei n. 9.249/95. Dito de outra forma, a integralidade do adicional a ser preservada pelo mencionado dispositivo de lei já é formada com as deduções antecedentes sobre o lucro tributável.” (AgInt no AREsp 1.359.814/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019).



    9. A regra de recolhimento integral do adicional de IRPJ coexiste sem qualquer conflito com o disposto no art. 1º da Lei nº 6.321/1976, que assegura a dedução em dobro do PAT sobre o lucro tributável. Nos termos da reiterada jurisprudência do STJ, o benefício da Lei nº 6.321/76 aplica-se ao adicional do imposto de renda, devendo, primeiramente, proceder-se à dedução sobre o lucro da empresa, resultando no lucro real, sobre o qual deverá ser calculado o adicional.



    10. O reconhecimento judicial do direito à compensação pode ser pleiteado através do mandado de segurança, conforme a inteligência do verbete nº 213 do STJ, inclusive em relação a créditos anteriores à impetração, desde que não alcançados pela prescrição. No entanto, descabe discutir pedido de restituição pela via do mandado de segurança, sob pena de configurar-se o writ como substituto de ação de cobrança, em afronta às Súmulas 269 e 271 do STF.



    11. A compensação que se autoriza é futura e deve ser realizada na seara administrativa, após o trânsito em julgado da demanda, de forma que nada obsta que o contribuinte a realize conforme a legislação vigente à época do encontro de contas, desde que atenda a todos os requisitos da legislação então vigente.



    12. Por outro lado, consoante o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.262, em 22/08/2023: “Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.”



    13. Com a edição da Lei nº 9.250/95, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC para a recomposição da correção monetária e juros de mora, a teor do art. 39, § 4º do referido diploma legal, a partir dos recolhimentos indevidos.



    14. Pedido de efeito suspensivo ao recurso prejudicado em razão do julgamento do mérito.



    15. Remessa necessária e apelação da União parcialmente providas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 84, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “ (...)



    O critério de cálculo previsto Decreto nº 5/1991 extrapola, indubitavelmente, os termos para apuração do benefício fixado na Lei nº 6.321/1976 – ainda em vigor -, o qual determina que o duplo abatimento seja realizado, nas duas etapas, sobre a base tributável.



    A mesma metodologia foi replicada, de forma indevida, nos Regulamentos do Imposto de Renda de 1999 e de 2018 (igualmente diplomas infralegais, de natureza regulamentar).



    Em 10 de novembro de 2021, o Exmo. Presidente da República editou o Decreto nº 10.854/2021, veiculando normas regulamentares do benefício fiscal instituído pela Lei nº. 6.321/76. Nesse sentido, o artigo 186 do referido Decreto, alterando a redação do artigo 645 do Decreto nº 9.580/2018 (Regulamento do Imposto de Renda), impôs as seguintes condições para a fruição da dedução das despesas do PAT: aplicabilidade da dedução aos valores despendidos para os trabalhadores que recebam até cinco salários mínimos, podendo ser alcançados todos os trabalhadores da empresa beneficiária nas hipóteses de serviço próprio de refeições ou de distribuição de alimentos por meio de entidades fornecedoras de alimentação coletiva; e abrangência apenas da parcela do benefício que corresponder ao valor de, no máximo, um salário-mínimo.



    Os atos normativos secundários, a pretexto de regulamentar o disposto no art. 1º da Lei n. 6.321/76, acabaram por consignar restrição não prevista em lei, em flagrante ofensa ao princípio da legalidade, tornando o Imposto de Renda mais oneroso, sem amparo no diploma legal regente, e colidindo com o que preceituam o art. 97, II, §1º, e o art. 99, ambos do CTN.



    Art. 97. Somente a lei pode estabelecer: 



    II - a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65; 



    §1º Equipara-se à majoração do tributo a modificação da sua base de cálculo, que importe em torná-lo mais oneroso 



    Art. 99. O conteúdo e o alcance dos decretos restringem-se aos das leis em função das quais sejam expedidos, determinados com observância das regras de interpretação estabelecidas nesta Lei. 



    A propósito, nos termos do art. 97, I, do CTN, somente a lei, como ato normativo primário, pode efetuar a majoração de tributos, sendo certo que, nos termos do § 1º do aludido dispositivo, “Equipara-se à majoração do tributo a modificação da sua base de cálculo, que importe em torná-lo mais oneroso”.



    Não se pode olvidar, ainda, que os Decretos editados pelo poder público são atos normativos secundários, devendo o seu conteúdo e alcance restringir-se aos das leis em função das quais sejam expedidos, em consonância com o regramento do art. 99 do CTN, não podendo inovar com o estabelecimento de novos requisitos ou restrições, não previstos no diploma legal.



    Não se revela legítima, portanto, a restrição, sem amparo na Lei n. 6.321/76, promovida pelos Decretos acima mencionados.



    Não procede, ainda, a alegação da União, ora Apelante, no sentido de que, a partir da vigência das Leis nº 8.489/1994, nº 9.249/1995 e nº 9.532/1997, o incentivo fiscal instituído pela Lei nº 6.321/1976, atualmente regulamentado pelos arts. 641 a 643 do Decreto nº 9.580/2018 (RIR/2018), aplica-se sobre o imposto devido, e não mais sobre o lucro tributável (ou lucro real), como ocorria na redação original da já citada Lei nº 6.321/1976.



    Ao contrário do que sustenta a Apelante, o STJ já afastou expressamente as alegações da Fazenda Nacional no sentido de que a segunda dedução do PAT sobre o lucro tributável, prevista na Lei n. 6.321/76, conflitaria com a regra que prevê o recolhimento integral e sem deduções do adicional de IRPJ (art. 3º, §4º da Lei nº 9.249/1995), diante de uma interpretação sistemática do arcabouço normativo sobre a matéria.



    A Corte Superior, com perfeito acerto, observou que o benefício do PAT atua sobre a base de cálculo, de forma anterior à apuração do imposto devido. Logo, o adicional de IRPJ será integralmente recolhido sobre a base de cálculo mensurada de acordo com a lei, inclusive considerando as deduções permitidas sobre a base em momento antecedente.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente